Tribunal: CARF
Processo: 10880.900390/2011-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2022-01-06

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10880.900390/2011-76 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1302-006.098 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
10 de dezembro de 2021 Recorrente
Recorrente
FNC COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
DECLARADAS
EM
COMPENSAÇÕES. COBRANÇA. DUPLICIDADE.
Restando comprovado nos autos que as estimativas que compunham o saldo
negativo foram extintas, via compensações e pagamentos, o valor delas devem
compor o saldo negativo do IRPJ apurado pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em dar provimento ao Recurso Voluntário,
para reconhecer o direito creditório relativo ao saldo negativo de IRPJ referente ao ano-
calendário de 2005, no valor de R$20.358.766,43, e homologar as compensações objeto do
presente processo até o limite do direito creditório reconhecido, nos termos do relatório e voto do
relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourao, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert, Paulo Henrique
Silva Figueiredo.
Relatório
Trata-se, o presente processo administrativo, de declaração de compensação
(DCOMP no 12270.82307.011007.1.7.02-8318), em que o contribuinte, FNC Comércio e
Participações Ltda., ora Recorrente, indicou como direito creditório Saldo Negativo de IRPJ
apurado no ano-calendário de 2005, no valor de R$20.358.766,46.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.900390/2011-76
Fl. 629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.098 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.900390/2011-76

Este saldo negativo era composto por parcelas (i) de retenções na fonte, no valor
de R$14.461.387,49, que foram reconhecidas em sua integralidade, (ii) de pagamentos, no valor
de R$9.270.309,66, também reconhecidos na íntegra; (iii) de estimativas compensadas, que,
como se observa do despacho decisório exarado, foram reconhecidas no valor de
R$11.703.447,13, ante o valor de R$19.940.486,58 que foi originariamente apontado pelo
contribuinte, e (iv) de demais estimativas compensadas, no valor de R$844.315,60, que não foi
reconhecida.
O que se verifica da análise do direito creditório, anexa ao despacho decisório, é
que não houve o reconhecimento de parte das estimativas compensadas “com Saldo Negativo de
Períodos Anteriores, com Processo Administrativo, Processo Judicial ou DCOMPN” no valor de
R$ 8.237.039,45 e da totalidade das “demais compensações” no valor de R$ 844.315,60.
Em Manifestação de Inconformidade apresentada, o Recorrente alegou que (i)
parte das estimativas, no valor de R$ 533.340,65, já teria sido quitada, via DARF; e (ii) as
demais parcelas estariam em discussão administrativa, oportunidade em que especificou cada
uma dessas discussões. Em pedido sucessivo, o contribuinte requereu (iii) a suspensão do
presente processo, até que houvesse uma decisão definitiva daqueles processos administrativos.
A DRJ em São Paulo, ao analisar o apelo do contribuinte, entendeu por bem julga-
lo como parcialmente procedente.
Como se observa do acórdão proferido, a Turma de Julgamento a quo reconheceu
apenas a parcela efetivamente paga pelo contribuinte, no valor de R$ 533.340,65. Não se
reconheceu, por outro lado, as estimativas que haviam sido compensadas, sob o entendimento de
que, em síntese, não haveria liquidez e certeza em relação aos valores destas estimativas, cujas
liquidações, via compensação, ainda se encontravam em análise no âmbito administrativo.
Com essa decisão, o saldo negativo reconhecido foi de R$ 11.810.752,03.
O Recorrente, não concordando com a decisão exarada, apresentou Recurso
Voluntário, no qual repisou os argumentos lançados em sede de Manifestação de
Inconformidade, demonstrando, inclusive, que houve o reconhecimento administrativo de parte
das estimativas homologadas.
Distribuídos os autos no CARF, estes foram sorteados ao ex-conselheiro Alberto
Pinto Souza Junior, que, em um primeiro momento, nos termos da Resolução de no 1302-
000.298, entendeu, acompanhado pela unanimidade dos membros do colegiado, pelo
sobrestamento do presente processo até que houvesse a conclusão dos processos administrativos
em que eram analisadas as quitações, via compensação, das estimativas não reconhecidas no
despacho decisório, tampouco pela DRJ.
Em seguida, foi produzido relatório de diligência feito pela Delegacia Especial de
Instituições Financeiras/SPO, que demonstrou o reconhecimento de quase a totalidade das
estimativas que compunham o saldo negativo de IRPJ de 2005, exceto a estimativa de Agosto de
2005, no valor de R$ 521.264,92, e de Setembro de 2005, nos valores de R$ 1.010.068,80 e de
R$763.023,59, aquela (Ago. 2005) tratada nos autos do PA no 16306.000.184/2010-93 e esta
(Set. 2005) neste PA e no de no 16306.000.185/2010-38.
Posteriormente, com o retorno dos autos a este Conselho, o presente processo foi
distribuído ao conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado. Todavia, mais uma vez, por
unanimidade, nos termos da Resolução de no 1302000.656, entendeu-se pelo sobrestamento do
Fl. 630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.098 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.900390/2011-76

feito, uma vez que o colegiado havia deliberado pela realização de diligência nos autos do PA no
16306.000.185/2010-38.
Ademais, entendeu-se que o presente processo deveria ser julgado em conjunto
com os Processo Administrativo de no’s 16306.000.185/2010-38 e 16306.000.184/2010-93.
Veja-se a deliberação constante da Resolução de no 1302000.656:
Considerando a evidente prejudicialidade entre os processos 16306.000.185/201038 e
16306.000.184/201093 com o presente, revela-se de todo conveniente e necessário que
o julgamento dos três processos sejam realizados em conjunto numa mesma sessão de
forma a viabilizar sua discussão conjunta em caso de eventuais recursos que possam ser
interpostos em face das decisões neles contidas.
Isto posto voto no sentido de sobrestar o julgamento do presente processo até o retorno
do PAF no 16306.000.185/2010-38 ao CARF para julgamento, após concluídas as
diligência determinadas naquele processo, devendo ambos serem incluídos na mesma
pauta de julgamento. juntamente com o PAF no 16306.000.184/2010-93, que também
deve ser sobrestado.
Concluídas as providências determinadas por esse colegiado, houve o retorno dos
autos ao CARF, sendo que o contribuinte se insurgiu contra essa remessa (Manifestação de fls.),
alegando que não houve o trânsito em julgado da ação Anulatória de no 2006.61.00.01386-69 e
que a continuidade do julgamento iria de encontro ao que restou determinado na Resolução no
1302-000.299.
Alegou, ainda, que houve um equívoco no relatório de diligência, quando
totalizou os valores em litígio administrativos (sejam aqueles encerrados, sejam aquelas
pendentes de análise). Demonstrou, assim, que o valor em litígio seria de R$8.548.014,40, ao
invés do valor de R$11.733.348,40, como constou no relatório de diligência.
Remetidos aos autos ao CARF, estes foram a mim distribuídos.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
A tempestividade e o cumprimento dos pressupostos para o manejo do Recurso
Voluntário já foram devidamente analisados quando da confecção da Resolução de no 1302-
000.299. Desta forma, o apelo do contribuinte deve ser analisado por este colegiado.
A discussão posta no presente processo administrativo não é nova e, apesar de
algumas peculiaridades, é de conhecimento deste colegiado.
Basicamente, discute-se a possibilidade de uma estimativa, que foi confessada e
quitada pelo contribuinte, via compensação, poder compor o saldo negativo do período, mesmo
que a declaração de compensação não tenha sido homologada ou homologada parcialmente pela
Fazenda Pública.
Em primeiro lugar, não se pode perder de vista que a maioria das estimativas não
reconhecidas na composição do saldo negativo, que haviam sido quitadas, via declaração de
compensação, estavam em análise no âmbito administrativo.
Fl. 631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.098 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.900390/2011-76

Parte destas estimativas, por outro lado, foi quitada pelo contribuinte, sendo que,
neste ponto, a própria DRJ reconheceu os pagamentos e entendeu que os valores pagos deveriam
compor o saldo negativo de CSLL invocado como direito creditório.
No que tange às estimativas compensadas, em que o contribuinte discutia a
quitação destas em processos administrativos próprios, a Diort em São Paulo demonstrou que a
maioria delas (exceto as de Agosto e Setembro de 2005) foi extinta por homologação das
compensações. Veja-se o que constou do despacho de diligência:
II- Da extinção dos débitos de estimativas IRPJ ac 2005 e relacionadas aos PAF acima:
Jun 2005..R$ 788,44 - extinto por homologação – Dcomp 38018.77657
Ago 2005..R$ 521.264,92 – informação prestada ao CARF 16306.000.184/2010-93
Set 2005..R$ 1.010.068,80 - informação prestada ao CARF 16306.000.184/2010-93
Set 2005..R$ 763.023,59 - pendente decisão CARF 16306.000.185/2010-38
Out 2005..R$ 34.020,04 - recolhido anistia PAF 10880.980.760/2009-26
Out 2005..R$ 38.425,09 - recolhido anistia PAF 10880.980.758/2009-57
Out 2005..R$ 12.823,65 - recolhido anistia PAF 10880.982.496/2009-65
Out 2005..R$ 184.348,37 - recolhido anistia PAF 10880.980.763/2009-60
Out 2005..R$ 38.155,72 - recolhido anistia PAF 10880.980.761/2009-71
Out 2005..R$ 3.202,08 - recolhido anistia PAF 10880.982.498/2009-54
Nov 2005..R$ 5.941.893,70 - extinto por homologação - PAF 10880.939.473/2009-31
(destacou-se)
Neste sentido, não há dúvidas, neste momento, que as estas parcelas devem
compor o saldo negativo da IRPJ.
Ademais, com relação às estimativas de Agosto e Setembro de 2005, no valor
total de R$2.294.357,31, este reconhecimento também se impõe, na medida em que, nesta
mesma data, este colegiado entendeu por bem, por unanimidade de votos, julgar como
procedente o pedido constante nos Recurso Voluntários apresentados nos autos do PA no
16306.000.184/2010-93 e 16306.000185/2010-38, reconhecendo-se, na integralidade, o direito
creditório invocado pelo contribuinte e, por consequência, homologando-se as compensações
analisadas naqueles autos, dentre elas as que quitavam as estimativas de agosto e setembro de
2005.
Neste cenário, entende-se que não há necessidade de sobrestamento do feito até o
deslinde do processo judicial, como requereu o contribuinte, e que o valor das estimativas que
compunham o saldo negativo de IRPJ deve ser reconhecido em sua integralidade, ou seja, no
valor de R$5.018.345,08, saldo este assim caracterizado:

01. À alíquota de 15%
R$14.509.039,74
03. Adicional
R$9.648.693,16
13. (-) IR Retido na Fonte
R$14.461.387,49
17. (-) IR Mensal pago por
Estimativa
R$30.055.111,84
IMPOSTO DE RENDA A PAGAR
-R$20.358.766,43
Fl. 632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.098 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.900390/2011-76

Por todo exposto, vota-se por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário,
reconhecendo-se o saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2005 no valor de
R$20.358.766,43, homologando-se, por consequência, as compensações até o limite do direito
creditório ora reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 633
DF CARF MF
Documento nato-digital